Tribunal: TJPA
Processo: 0803048-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803048-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA ARAUJO ALMEIDA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENADA É REINCIDENTE ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo noticia a decisão vergastada, a agravante já havia sido beneficiada com a fração de um oitavo para a progressão de regime, com fulcro no §3º, do art. 112 da LEP. Não obstante a concessão do benefício, acabou sendo presa e condenada por outro crime doloso. Assim, teve este benefício revogado, com fundamento no §4º do art. 112 da LEP.
No que tange a
novatio legis in mellius
, que alterou o art. 112 da LEP, para permitir a progressão após o cumprimento de quarenta por cento da sanção para delitos hediondos ou equiparados, é mister esclarecer que este benefício será concedido ao apenado primário,

hipótese que não se coaduna ao caso em apreço, já que a agravante estava na condição de reincidente específica, conforme, de resto, esclareceu a decisão agravada
. A jurisprudência pátria estabelece que a reincidência é condição ou circunstância que deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado. Assim, uma vez unificadas as penas, a reincidência acaba interferindo na execução penal como um todo, implicando em diversos efeitos desfavoráveis ao apenado. Isto quer dizer que seus efeitos deletérios não se limitam a sanção imposta pelo juízo sentenciante, em apenas uma das condenações.
Agravo em execução conhecido e

improvido. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo

na

conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANA ARAUJO ALMEIDA
, inconformada com a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que
indeferiu o

pedido de retificação do cálculo de pena apresentado pela defesa
, interpôs Agravo em Execução Penal, com

o objetivo

de ver reformado o
decisum
guerreado.

Em suas razões, a defesa alegou, em suma, que apresentou pedido de retificação do cálculo de pena, o qual foi indeferido, ocasionando grande prejuízo a agravante. Afirma que o cálculo ignorou
novatio legis in mellius
, qual seja, a Lei nº 13.964/19, que alterou a redação do artigo 112 da LEP e a Lei de Crimes Hediondos, permitindo a progressão de regime após quarenta por cento do cumprimento da sanção, para delitos hediondos ou equiparados.
Ao final, requereu o provimento do recurso
, determinando-se o “
refazimento do cálculo da pena para que

ocorra

a modificação

as frações aplicadas em cada crime, para que
não haja excesso
na execução, retificando-se o cálculo”
. (SIC)

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual
opinou pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia em torno no cálculo de pena reside na correta aplicação do novel art. 112 da LEP, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes
. § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.”

Segundo noticia a decisão vergastada, a agravante já havia sido beneficiada com a fração de um oitavo para a progressão de regime, com fulcro no §3º, do art. 112 da LEP. Não obstante a concessão do benefício, acabou sendo presa e condenada por outro crime doloso. Assim, teve este
benefício revogado
, com fundamento no §4º do art. 112 da LEP.

No que tange a
novatio legis in mellius
, que alterou o art. 112 da LEP, para permitir a progressão de regime após o cumprimento de quarenta por cento da sanção para delitos hediondos ou equiparados, é mister esclarecer que este benefício será concedido ao apenado primário,
hipótese que não se coaduna ao caso em apreço, já que a agravante estava na condição de reincidente específica, conforme, de resto, esclareceu a decisão agravada:

“Quanto à alegação de reincidência específica, quando da condenação pelo processo crime 0005992- 66.2020.8.14.0133 (tráfico de drogas),
a apenada já possuía outra condenação da mesma espécie de crime hediondo no processo crime 0005987-49.2017.8.14.0133 (tráfico de drogas), razão pela qual não deve prosperar a alegação de não reincidência específica à apenada.”

Ademais, a jurisprudência pátria estabelece que a reincidência é condição ou circunstância que deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado. Assim, uma vez unificadas as penas, a reincidência acaba interferindo na execução penal como um todo, implicando em diversos efeitos desfavoráveis ao apenado. Isto quer dizer que seus efeitos deletérios não se limitam a sanção imposta pelo juízo sentenciante em apenas uma das condenações. A esse respeito, vejam-se

os
arestos abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes.
III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 616.696/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)”

Logo, correta a decisão vergastada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo
interposto, tudo nos exatos termos da fundamentação. É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2023